Tribunal: TJDFT
Processo: 0703775-82.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. BENEFÍCIO FISCAL. ICMS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. PAGAMENTO DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PENDENTE. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença denegatória de segurança contra ato administrativo consistente no termo de exclusão do benefício concedido com fundamentação no Decreto Distrital n.o 34.063/2012.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se existe (ou não) irregularidade no ato administrativo de exclusão do benefício concedido com fundamentação no Decreto Distrital n.o 34.063/2012, relativo ao regime especial de tributação do ICMS por substituição tributária, por suposta existência de débito inscrito em dívida ativa.
III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por “habeas corpus” ou “habeas data”.
4. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas.
5. Por seu turno, a liquidez e a certeza compreendem a manifesta existência e delimitação do direito (na sua extensão) que seja apto (translúcido) a ser exercitado no momento da impetração, consoante clássica doutrina.
6. No caso concreto, o apelante/impetrante obteve o ingresso, no regime especial de apuração do ICMS, por meio da declaração n.o 116/2014, com vigência a partir do dia 1o de outubro de 2011. A inscrição em dívida ativa ocorreu devido ao atraso no pagamento do ICMS do ano de 2022, no valor de R$ 3.924,60. Apesar de emitida a guia de pagamento do aludido tributo com vencimento no dia 1o.10.2022, o pagamento ocorreu apenas em 08.1o.2024. Foi emitido o termo de exclusão em 09.5.2024, após a notificação da ora apelante para que efetuasse o pagamento de débito. Em 25.09.2024 foi julgado o recurso administrativo contra a decisão de exclusão, acolhido à unanimidade pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais e acolhida a preliminar para “declarar a nulidade do termo de exclusão do regime especial”.
7. Além disso, a existência de débito tributário que teria dado causa à inscrição em dívida ativa diz respeito a estabelecimento comercial diverso daquele que foi apenado com a exclusão do regime especial de tributação, pois o CNPJ e o CFDF contidos na CDA e no benefício fiscal são distintos.
8. Evidenciada a liquidez e a certeza do direito da impetrante em continuar a usufruir do benefício fiscal previsto no Decreto n.o 34.063/2012.
IV. Dispositivo
9. Apelação provida. Sentença reformada. Concedida a segurança.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, inc. LXIX e LXX; Lei n.o 12.016/2009, art. 1o; Decreto Distrital n.o 34.063/2012.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2018104, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 02.07.2025.